Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725835-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante, bem como determinou a inclusão de FRANCIELI LUANA MARQUELO no polo passivo da ação. Em suas razões recursais, preliminarmente, o autor agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que a decisão agravada “viola diretamente os arts. 98 e seguintes do CPC, bem como a Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV, que garantem o acesso à Justiça a quem demonstrar não possuir recursos suficientes”, além de ofender princípios constitucionais do acesso à Justiça e da dignidade da pessoa humana. Aduz que juntou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, afirmando que “a aquisição do veículo foi feita mediante recursos próprios, acumulados ao longo do tempo, para aquisição específica, e que atualmente não possui renda suficiente para arcar com custas processuais elevadas sem prejuízo do seu sustento” e que “a aquisição de bem à vista não constitui, por si só, indicativo de capacidade econômica atual”. Doutro lado, aponta a impossibilidade de inclusão no polo passivo de pessoa desconhecida. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, além de afastar a determinação de emenda da inicial para inclusão de terceiro no polo passivo. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Por outro lado, o recurso não merece ser conhecido no capítulo atinente à determinação para inclusão de FRANCIELI LUANA MARQUELO no polo passivo da ação, uma vez que se trata de matéria não albergada entre as matérias agraváveis, previstas no art. 1.015, CPC. A propósito, este e. TJDFT já decidiu que “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. (...) 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1093383, 0717414-08.2017.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJe: 07/05/2018.) (g.n.) Dessa forma, não conheço do recurso no ponto vertente. Noutro giro, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso no capítulo atinente à determinação para inclusão de FRANCIELI LUANA MARQUELO no polo passivo da ação. Por outro lado, CONHEÇO do agravo no que toca à gratuidade de justiça e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a ré ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora